Tribunal: STF
Processo: HC 270271
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Habeas corpus. Execução Penal. Recambiamento.  Vínculo com a justiça do Distrito Federal.  Superlotação carcerária. Fundamentação idônea. Ato apontado como coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Reexame de acervo fático-probatório. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Raylisson da Silva Pereira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.048.641/SP (evento 5). 

No curso da execução penal, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo manteve a decisão do magistrado de primeiro grau que não se opôs à transferência definitiva do paciente à Unidade Prisional do Distrito Federal (evento 2, fls.  15-23 e 58).

No presente writ, a Defesa insurge-se contra o recambiamento do paciente. Argumenta falta de fundamentação idônea das decisões que  indeferiram o pedido de cumprimento da pena em São Paulo, porquanto lastreadas na superlotação do presídio e na conveniência administrativa. Assevera que o acórdão recorrido incorreu em violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal. Sustenta o direito de o paciente cumprir pena em uma comarca próxima à sua mãe, única referência familiar, que não possui condições de visitá-lo em outro estado. Aduz que “se a superlotação fosse óbice real à permanência do paciente em São Paulo, ele não estaria lá há quase um ano”. Aponta que o art. 86 da Lei 7.210/84 permite que a pena seja cumprida em unidade federativa diversa.  Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos da decisão que determinou a transferência definitiva do paciente ao Distrito Federal (execução penal nº 0406044-50.2023.8.07.0015/DF) até o julgamento final do presente writ. No mérito, pugna pela revogação do recambiamento para que o paciente permaneça custodiado no Estado de São Paulo.
 
É o relatório. Decido.

O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 3):

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO PENAL. TRANSFERÊNCIA DE PRESO. SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. DIREITO RELATIVO À PERMANÊNCIA EM UNIDADE PRISIONAL PRÓXIMA À FAMÍLIA. RECURSO IMPROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado em favor de apenado condenado pela Justiça do Distrito Federal, mas recolhido temporariamente em unidade prisional no Estado de São Paulo. 
2. A decisão agravada manteve o recambiamento do apenado para o Distrito Federal, fundamentada na inexistência de vínculos processuais no estado de custódia e na superlotação das unidades prisionais locais.. 
II. Questão em discussão 
3. A questão em discussão consiste em verificar se a transferência compulsória do apenado para o estado onde ocorreu a condenação, fundamentada na superlotação e na conveniência administrativa, configura constrangimento ilegal. 	4. Outro ponto em discussão é se o direito do preso de cumprir pena em local próximo à residência de sua família é absoluto ou deve ser ponderado com o interesse público. 
III. Razões de decidir 
5. O direito do preso de cumprir pena em local próximo à residência de sua família não é absoluto e deve ser ponderado com o interesse público, especialmente em casos de superlotação carcerária. 
6. A decisão que determinou o recambiamento foi considerada idônea, pois fundamentada na superlotação da unidade de origem e na competência do juízo do Distrito Federal. 
7. A administração pública possui discricionariedade para decidir sobre a permanência ou transferência de presos, desde que de forma fundamentada, considerando a conveniência administrativa e as condições do sistema prisional.
IV. Dispositivo 
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.”

De início, assento que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).

Por outro lado,  ressalto que, na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, ‘em tema de execução da pena, o sentenciado não tem direito subjetivo de caráter absoluto que lhe confira a prerrogativa de pretender transferência para estabelecimento penal de sua preferência’ (HC 88.508-MC-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 18.8.2013);  “Não obstante a possibilidade de execução da pena privativa de liberdade em Unidade Federativa diversa da qual aplicada a pena (art. 86 da LEP), na linha da orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, o apenado não tem direito subjetivo absoluto à transferência para estabelecimento penal de sua preferência.” (HC 212.543 AgR/PI, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 18.4.2022). 

Na hipótese, o juízo de primeiro grau do Departamento Estadual de Execuções Criminais da 1ª Região Administrativa Judiciária - DEECRIM da 1ª RAJ de São Paulo/SP, não se opôs à transferência definitiva do paciente do Estado de São Paulo para uma Unidade Prisional do Distrito Federal. Na oportunidade, o magistrado ressaltou que “A Secretaria de Administração Penitenciária (SAP) pontuou que: ‘(...) considerando que o réu se encontra preso exclusivamente por processo do Distrito Federal, inexistindo processo em andamento ou condenação a cumprir oriunda deste Estado, bem como considerando a superlotação deste sistema prisional, que torna inviável a permanência/custodia de sentenciados de outras localidades, esta Pasta se manifesta contrária à permanência do réu neste Estado (...)’ (folha 17). Com efeito, inexiste óbice para o traslado do recluso, que se encontra preso neste Estado de São Paulo em virtude apenas de mandado de prisão originário do Distrito Federal. Assim, este Juízo não se opõe à transferência definitiva do reeducando ao Distrito Federal. Comunique-se ao Juízo requerente (Vara de Execuções Penais do Distrito Federal da Circunscrição Judiciária de Brasília) e à direção da unidade prisional bandeirante, para conhecimento e tratativas quanto a escolta” (evento 2, fl. 58). 

Em sede de agravo em execução penal, o Tribunal de Justiça do Estado de  São Paulo manteve a decisão anterior, à seguinte consideração:

“(...).
Conforme se depreende dos autos, o executado foi preso em razão de mandado de prisão expedido nos autos nº 0406044-50.2023.8.07.0015, de origem do Distrito Federal. Diante disso, o d. Juízo da Vara das Execuções Penais do Distrito Federal da Circunscrição Judiciária de Brasília comunicou a autorização para a transferência definitiva do sentenciado para um dos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal (fls. 7/8).
Após o oferecimento de parecer pela Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, bem como de manifestação das partes, o d. Magistrado não se opôs o recambiamento, nos seguintes termos:
(...).
Com efeito, embora não se ignore o valor do convívio familiar no processo de ressocialização de qualquer reeducando, sobre este interesse pessoal, o qual não se cogita seja confundido com direito subjetivo do sentenciado, é de prevalecer o interesse público, caracterizado pela conveniência da medida aos olhos da Administração Penitenciária. Nesta esteira, sobressaem-se os princípios da finalidade, impessoalidade e segurança pública, eis que, encontrando-se o agravante cumprindo a reprimenda em estabelecimento carcerário distante do distrito da culpa, ou seja, na cidade em que cometeu o crime que deu ensejo à sua execução penal, deduz-se que o eventual acolhimento de sua pretensão não se coadunaria com o fato de que, ao ter incorrido na prática da infração penal, deliberou fazê-lo em local muito longe daquele em que deseja trabalhar e que vive parte de sua família, a qual, apesar da distância, não está impedida de visitá-lo.
(...).
Nessa toada, conforme parecer da Diretoria Geral Adjunta da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo: ‘...no entendimento desta Pasta, o custodiado não tem direito subjetivo de escolher o local em que deseja cumprir pena, devendo o Estado, diante da análise dos critérios de conveniência e oportunidade administrativa, decidir sobre a mudança de estabelecimento prisional. Desta forma e considerando que o réu se encontra preso exclusivamente por processo do Estado do Distrito Federal, inexistindo processo em andamento ou condenação a cumprir oriunda deste Estado, bem como considerando a superlotação deste sistema prisional, que torna inviável a permanência/custódia de sentenciados de outras localidades, esta Pasta se manifesta contrária à permanência do réu neste Estado’ (fs. 24). 
Desse modo, insta consignar que a existência de condenação originária exclusivamente de outro estado da Federação, somada à dificuldade de vagas prisionais nos presídios do estado de São Paulo, é fundamento idôneo para transferência ao estado em que o crime foi praticado, ainda que o executado possua residência fixa e vínculos familiares no estado em que se encontra recolhido momentaneamente. 
Logo, correta a r. decisão atacada, que não se opôs à transferência do executado.” (evento 2, fls. 17-22).

De igual modo, a Corte Superior fundamentou que:

“O presente caso refere-se à execução de pena de sentenciado condenado pela Justiça do Distrito Federal, mas recolhido temporariamente em unidade prisional no Estado de São Paulo. A controvérsia reside na legalidade da decisão que determinou o seu recambiamento para o distrito da culpa, motivada pela inexistência de vínculos processuais no estado de custódia e pela superlotação das unidades locais. 
No mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento. 	O agravante alega que a transferência rompe o processo ressocializador e que a fundamentação administrativa é genérica. Contudo, é firme a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a transferência ou manutenção de preso em estabelecimento próximo ao seu meio familiar não constitui um direito absoluto do apenado. Trata-se de medida sujeita ao poder discricionário do magistrado e da administração penitenciária, que devem avaliar a conveniência da custódia em face das condições de segurança e da disponibilidade de vagas no sistema. 
(...).
A tese de que a permanência por cerca de um ano no Estado de São Paulo teria consolidado um ‘ato-fato administrativo’ não prospera perante a natureza da execução penal. A custódia de presos condenados por outras unidades federativas possui natureza eminentemente precária, vinculada à gestão logística das vagas carcerárias.
O fato de o sentenciado ter sido acolhido temporariamente não gera um direito subjetivo à permanência definitiva, especialmente quando a administração penitenciária local manifesta formalmente a impossibilidade de manter a custódia devido à superlotação e à falta de condenações originárias daquele estado. 
Verifica-se que as instâncias ordinárias apresentaram fundamentação idônea para a transferência, destacando que o interesse público na organização do sistema prisional e na alocação prioritária de vagas para presos da própria jurisdição deve prevalecer sobre o interesse particular de convivência familiar. Conforme sedimentado na decisão monocrática, a superlotação do sistema prisional e o fato de o crime ter sido cometido no Distrito Federal são elementos suficientes para justificar a transferência, não se verificando qualquer ilegalidade manifesta que justifique a intervenção desta Corte.”(evento 5, fls. 3-6).

Nessas condições, os fundamentos sopesados pelas instâncias anteriores, considerados “a superlotação do sistema prisional e o fato de o crime ter sido cometido no Distrito Federal” afastam a plausibilidade jurídica do pleito defensivo.

Acrescento, que para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Nesse sentido: ´a ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).

Por derradeiro, ao contrário da alegação defensiva sobre a falta de fundamentação, anoto que a instância antecedente desincumbiu-se do dever de fundamentação imposto pelo artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Com efeito, da leitura dos fundamentos em destaque, constato explicitados os motivos de decidir, circunstância que afasta o vício da nulidade por negativa de prestação jurisdicional arguido (art. 93, IX, da Lei Maior). Assevero que, no âmbito técnico-processual, o grau de correção do juízo de valor emitido na origem não se confunde com vício ao primado da fundamentação, notadamente consabido que a disparidade entre o resultado do julgamento e a expectativa da parte não sugestiona lesão à norma do texto republicano. 

Nesse sentido, cito precedente desta Suprema Corte, julgado segundo a sistemática da repercussão geral, assenta que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão” (AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 

Publique-se. 

Brasília, 31 de março de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente